Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719217-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FISICAS LTDA AGRAVADA: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos etc., Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela ré, CLUBECOAT ACADEMIA E ATIVIDADES FÍSICAS LTDA, contra a r. decisão[1] proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, ao deferir em parte o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de omissão de socorro c/c perdas e danos[2] ajuizada por ANA CRISTINA GOMES DA SILVA, determinou à ré que custeie tratamento fisioterapêutico à autora. Em suas razões recursais[3], a agravante defende, em síntese, que inexiste probabilidade do direito, requisito necessário para o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravada. Afirma que agravada era aluna da academia e frequentadora não assídua há pouco mais de 3 meses, das aulas de Muay Thai, prática de luta tailandesa, ministrada pelo professor Anderson Luiz de Sousa Oliveira, funcionário da agravante. Aduz que, na aula do dia 20/1/2023, a agravada treinava em dupla com o professor e que ao realizar um movimento de chute, já no final da aula, a agravada sentiu uma dor no joelho, momento em que a aula foi interrompida e o professor prestou toda a assistência necessária à aluna, dando todo o suporte necessário. Fato testemunhado por diversos alunos que estavam presentes e já relatado por testemunhas na apuração do termo circunstanciado[4] arquivado mencionado. Assevera que após sentar-se no tatame e tomar água, a agravada sentiu-se confortável para ir embora, já que a aula havia acabado, sem solicitar qualquer outro tipo de ajuda, ou mesmo verbalizar que não estava em condições de caminhar ou de se locomover, não deixando claro que necessitava de maior auxílio, muito menos transparecendo que precisava de ajuda. Sustenta que os depoimentos prestados em sede policial são uníssimos no sentido de demonstrar que o professor não deixou prestar auxílio e que a agravada saiu andando normalmente, sem que transparecesse estar machucada ou necessitando de auxílio. Fato corroborado pelas filmagens apresentadas nos autos. Alega nítida intenção de falsear a verdade e induzir o d. Juízo de origem a erro, já que na esfera criminal não se mostrou crível após detida investigação. Conclui que a narrativa da agravada é completamente fantasiosa, de modo que jamais poderia servir para fundamentar o deferimento da tutela provisória pleiteada, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, revogando-se a ordem de custeio da fisioterapia da agravada já que nada contribuiu para a lesão sofrida. Salienta que o fato de a responsabilidade ser objetiva não exclui o ônus do consumidor provar o dano e o nexo causal. Garante que a agravada se lesionou, única e exclusivamente, por sua culpa, pois não deu ouvidos às orientações do professor e de outros alunos mais graduados, mesmo não tendo experiência na prática daquele exercício, de modo que não há qualquer responsabilidade da agravante, nos termos do art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor. Menciona que é incontroverso que a agravada sofreu alguma intercorrência durante o treino na academia, mas é inverossímil que eventual lesão tenha a gravidade que foi alegada e muito menos que a agravante tenha concorrido de qualquer forma, seja para a lesão ou a alegada ausência de assistência, já comprovada na esfera criminal não ocorrida. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja desobrigada de arcar com do tratamento fisioterápico da agravada até julgamento do mérito da ação originária. Preparo recolhido[5]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[6] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[7]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que deferiu em parte o pedido liminar da agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob procedimento comum em que a parte autora requer, em sede de tutela provisória, que o réu seja compelido a custear procedimento cirúrgico, bem como tratamento necessário a sua recuperação, além de valor indenizatório mensal. É o que importa relatar. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação ao perigo de dano para a realização de tratamento cirúrgico, conforme se verifica no relatório médico (ID 152788770), que indica a necessidade de intervenção cirúrgica, não há qualquer menção relacionada à urgência na realização do procedimento. Ainda, considerando que o documento foi emitido em 31/1/2023, há mais de 3 (três) meses, afastada a caracterização do requisito necessário para a concessão da tutela provisória no que tange à cirurgia. Em relação ao recebimento de auxílio-doença pelo INSS (ID 156979855), igualmente não se verifica o perigo de dano no que tange ao requerimento de pensão por redução da capacidade laboral. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência. Passo à análise do requerimento de custeio de tratamento necessário à recuperação da autora. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, o que permite a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ainda, foi apresentado relatório fisioterapêutico (ID 152788769) que aponta a necessidade de continuidade das sessões de fisioterapia. Nesse particular, passível de acolhimento o pedido. Pelo exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela provisória e determino ao réu que custeie tratamento fisioterapêutico à autora. A autora deverá apresentar três orçamentos de prestadores de serviço para o tratamento recomendado, após o que incumbirá à ré depositar em Juízo o valor do menor dos orçamentos no prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de 20% do menor orçamento. Atribuo a esta decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por oficial de justiça no endereço SCES Trecho 3, Setor de Clubes Sul, lote 3, conjunto 5, parte A, CEP 70200-003. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. (Grifou-se). De início, registre-se que a relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor (agravante) e consumidor (agravada) previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa Consumidor[8]. De acordo com o CDC, o dano no defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, de maneira que este tem que demonstrar apenas a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa, confira-se: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. (Grifou-se). Dito isso, a concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC, o que, a priori, não se verifica no caso em apreço. A documentação que acompanha a petição inicial, especialmente os prints de conversas por aplicativo com o professor da agravante, evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravada. O professor afirma[9]: “Na hora que escutei o barulho pensei em ligamento! Foi o mesmo barulho que escutei quando rompi o meu”. Portanto, em princípio, resta demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pela agravada e o serviço prestado pela agravante. Porém, o contexto fático-processual em destaque indica a necessidade de uma ampla produção de provas, sobretudo para verificar a existência de excludentes de responsabilidade civil, tornando inapropriado o julgamento do caso de forma sumária. Ademais, não se vislumbra o perigo da demora, porquanto os valores despendidos no tratamento da lesão experimentada pela agravada podem ser reavidos ao final do processo, se a ação for julgada procedente. Além disso, embora tenha relatado aumento de gastos devido o dano sofrido, a agravada não está desamparada, pois faz uso de plano de saúde, conforme descrito na petição inicial, podendo aguardar o desfecho final da lide. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até que seja proferida a sentença. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 158027421 dos autos originários. [2] PJE 0711766-34.2023.8.07.0001. [3] ID 46846771. [4] Termo Circunstanciado 0712330-65.2023.8.07.0016, que tramitou perante o d. Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília. [5] ID 46846778 e 46846779. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [9] ID 152791758 dos autos originários.